Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULAÇÃO DE REGISTROS DE IMÓVEL. APELO DA RÉ. PRELIMINARES DA AUTORA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTADAS. PRELIMINARES DA APELANTE. ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO EM TODOS OS REGISTROS. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA AUTORA NO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDOS AUTORAIS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do apelo, por motivo de violação à dialeticidade recursal. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Em idêntico sentido, não prospera a alegação de ilegitimidade e de falta de interesse recursal da requerida. No caso, após o curso do processo, foi parcialmente deferida a pretensão autoral sobre a requerida. A asserção deve ser considerada em si própria a fim de juízo de admissão, devendo ser o seu conteúdo analisado no mérito.
3. Restam demonstrados, em juízo puramente admissional, a legitimidade ativa, o interesse ativo da autora – em ter reconhecida a simulação que teria tido efeito em seu patrimônio – bem como o interesse de agir – eis que a solução judicial é necessária para a satisfação do direito, de modo que a demanda é útil e necessária.
4. A teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. Ausente cerceamento de defesa.
5. O simples fato de a recorrente não concordar com a conclusão do decisum, alcançada a partir da análise do acervo probatório, não implica dizer que a sentença tenha sido genérica ou não fundamentada. Afastadas as preliminares da apelante.
6. No mérito, a autora ajuizou ação pelo procedimento comum em face da ré, visando à anulação de registros, sob a alegação de que houve simulação decorrente de declaração falsa inserida em escritura pública relativa ao pagamento do imóvel. A inicial alegou que os negócios jurídicos seriam nulos, pois a procuradora da autora teria transferido o imóvel a terceiro sem pagamento de preço, em desconformidade com as instruções recebidas.
7. Fica evidenciado que coexistem nos autos duas versões conflitantes acerca da propriedade do imóvel. De um lado, a autora afirma que detinha a titularidade plena do bem e que, para protegê-lo de eventuais constrições judiciais, teria outorgado procuração para viabilizar sua transferência a pessoa de sua confiança. De outro lado, os elementos probatórios revelam que o ex-marido da apelada sempre exerceu domínio de fato sobre o imóvel, articulando sucessivas transmissões — primeiro para a irmã de sua secretária e cunhada, e, posteriormente, para sua nova companheira, a ora requerida.
8. Independentemente da tese que se adote, é patente que a autora busca beneficiar-se de conduta contraditória e da própria torpeza, em afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva. O artigo 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de lealdade e probidade tanto na formação quanto na execução dos contratos. A autora, ao anuir e participar de transferências sabidamente simuladas, agora pretende, por via oblíqua, anular atos jurídicos a que deliberadamente aderiu, em violação ao princípio do venire contra factum proprium, que veda comportamentos contraditórios em prejuízo de terceiros de boa-fé.
9. Ainda que se cogitasse a existência de um acordo informal entre a autora e o ex-marido para que o imóvel fosse futuramente transferido aos filhos do casal — alegação desprovida de suporte probatório efetivo — tal circunstância seria irrelevante para o deslinde da controvérsia. A própria autora admite que contribuiu para a prática da simulação, com a intenção de resguardar patrimônio de eventuais riscos jurídicos, devendo, portanto, suportar as consequências jurídicas de seu comportamento ilícito.
10. O pedido da apelante de reconhecimento de usucapião resta prejudicado. Não houve reconvenção no juízo de origem, de modo que a prestação jurisdicional circunscreve-se ao exame da pretensão deduzida na inicial, sob pena de julgamento ultra petita.
11. Apelo conhecido e provido.